Tribunal: TJDFT
Processo: 0714427-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. PEDIDO RESTRITO À CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração interposto pela Defensoria Pública, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, defendendo a condenação do ente federado em honorários advocatícios.

2. Aduz a parte embargante que a Súmula 421 do STJ foi superada, tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido a autonomia da Defensoria Pública em diversos julgados. Noutro ponto, destaca que o STF decidiu que é possível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, não havendo, no caso, confusão em virtude da autonomia conferida à Instituição - Plenário AR 1937 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017 (Acórdão Eletrônico DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017). Em tal julgado os ministros entenderam que após as ECs 45/2004, 74/2013 e 80/2014, passou a ser permitida a condenação do ente federativo em honorários advocatícios em ações patrocinadas pela Defensoria Pública diante de autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Instituição. Por isso, requer o acolhimento dos embargos, atribuindo efeitos infringentes.

3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, inclusive para fins de prequestionamento da matéria.

4. No caso em concreto não se configura a omissão alegada, pretendendo a parte embargante, na realidade, o reexame de matéria devidamente apreciada no acórdão que é claro ao indicar os motivos pelo qual se deixou de fixar honorários advocatícios em face do Distrito Federal.

5. Ressalte-se que, embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, deve prevalecer o entendimento consagrado na Súmula 421/STJ, pois a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, permanecendo como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo. Neste sentido: Acórdão n.1064152, 20120110906209APO, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 04/12/2017. Pág.: 352/367 e Acórdão n.1042089, 20160110052349ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 22/08/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017. Pág.: 662. Este é o entendimento que prevalece no STJ mesmo após a vigência do novo CPC. (REsp 1696924 / DF RECURSO ESPECIAL 2017/0199213-1).

6. Outros precedentes: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO X UNIÃO. Atuando a Defensoria Pública da União em causa contra a União, incabível é a fixação de honorários advocatícios. (ARE 941667 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31-07-2017 PUBLIC 01-08-2017)”; (Acórdão n.1077784, 07053890620178070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 26/02/2018, Publicado no PJe: 08/03/2018; (Acórdão n.1073278, 07010303320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no PJe: 14/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão n.1080181, 07456830920178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no PJe: 09/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.